Tribunal: TJES
Processo: 5022534-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022534-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEINI MARIA ERLACHER AZEVEDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5022534-39.2024.8.08.0024

Recorrente
: LEINI MARIA ERLACHER AZEVEDO

Recorrido
: MUNICIPIO DE VITORIA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUPRESSÃO. EC 103/2019. REQUISITOS PREENCHIDOS SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.

Juízo de Retratação:
Constatado erro de fato na decisão monocrática que não conheceu do recurso, ao atribuir à Recorrente a autoria de petição protocolada pela parte adversa para fins de contagem de prazo, impõe-se a sua revogação. Recurso interposto dentro do decêndio legal, considerando a ciência inequívoca correta e a suspensão de expediente em feriado forense. Preparo recolhido. Recurso conhecido.

Mérito:
O abono de permanência possui natureza remuneratória (STJ, REsp 1.192.556/PE). Servidor público que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária e para o recebimento do abono antes da promulgação da EC nº 103/2019 e da alteração da Lei Orgânica Municipal tem direito à manutenção do benefício.

A supressão da verba, neste caso, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF), uma vez que a parcela já havia se integrado ao patrimônio jurídico do servidor. Precedentes desta Turma Recursal e do TJES.

Recurso conhecido e provido.

I. JUÍZO DE RETRATAÇÃO E ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Inicialmente, no exercício do poder de autotutela e chamamento do feito à ordem, passo a reexaminar a admissibilidade recursal, revendo o posicionamento adotado na Decisão Monocrática de ID 16448137
.

O referido
decisum
deixou de conhecer do recurso por intempestividade, partindo da premissa de que a Recorrente teria manifestado ciência inequívoca da sentença em 07/11/2024 (ID 11964595).

Ocorre que, mediante auditoria dos autos, verifica-se
erro de fato
na atribuição da autoria daquele ato: a petição de ID 11964595 foi protocolada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Recorrido)
, e não pela parte autora.

Não se pode presumir a ciência da parte com base em ato praticado pela parte adversa.
A leitura de intimação pela Recorrente ocorreu, efetivamente, em
18/11/2024
(segunda-feira)
.

Considerando a contagem em dias úteis (art. 12-A da Lei nº 9.099/95 c/c art. 219 do CPC) e a suspensão do expediente forense no dia
20/11/2024
(Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra), o prazo recursal de 10 (dez) dias findaria apenas em
03/12/2024
.

O recurso foi interposto em
02/12/2024
(ID 11964596)
, sendo, portanto, manifestamente
TEMPESTIVO
.

Ademais, observo que a Recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de ID 15453415 e 15453414
, superando a discussão acerca da gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões.

Ante o exposto,
REVOGO
a decisão monocrática de ID 16448137 e, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
, recebendo-o no efeito devolutivo.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da supressão do pagamento do abono de permanência à servidora pública municipal, ocorrida a partir de maio de 2021, sob a justificativa de adequação à Emenda Constitucional nº 103/2019 e à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021.

É fato incontroverso e documentalmente comprovado que a Recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em
abril de 2010
, tendo percebido o abono de permanência de forma contínua até a sua supressão em abril de 2021, conforme fichas financeiras acostadas aos autos (ID 11964584 e seguintes).

Embora a EC nº 103/2019 tenha alterado a natureza do abono de permanência — transformando-o de norma de eficácia plena para norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação pelo ente federativo —, tal alteração legislativa não possui o condão de atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma anterior, quando esta implicar em decesso remuneratório.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que o abono de permanência possui
natureza remuneratória
(REsp 1.192.556/PE), integrando o patrimônio jurídico do servidor.

Nessa toada, esta Turma Recursal e o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmaram entendimento de que, conquanto não exista direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF), deve-se resguardar a garantia constitucional da
irredutibilidade de vencimentos
(art. 37, XV, da CF/88).

Ao suprimir uma verba de caráter remuneratório incorporada há mais de uma década aos vencimentos da servidora — que já havia implementado todas as condições para sua percepção muito antes da reforma previdenciária —, a Administração Pública Municipal violou a garantia da irredutibilidade. A discricionariedade conferida pela nova redação do art. 40, § 19, da CF/88 aplica-se prospectivamente aos servidores que vierem a preencher os requisitos após a mudança legislativa ou regulamentar, não podendo retroagir para reduzir a remuneração daqueles que já gozavam do benefício.

Portanto, a Recorrente faz jus ao restabelecimento do benefício desde a data da suspensão indevida até a data de sua inatividade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para REFORMAR integralmente a r. sentença de primeiro grau e JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o MUNICÍPIO DE VITÓRIA a:

RESTABELECER
o pagamento do abono de permanência em favor da Recorrente, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, desde a competência da supressão (maio/2021) até a data da efetiva aposentadoria.

PAGAR
as parcelas vencidas e não pagas neste período, respeitada a prescrição quinquenal.

Correção Monetária e Juros:
Sobre os valores devidos até
08/12/2021
, incidirá correção monetária pelo IPCA-E (desde o vencimento de cada parcela) e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança (desde a citação), nos termos do Tema 905/STJ.

A partir de
09/12/2021
, haverá a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
, que engloba juros e correção monetária, em observância ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)